Tribunal: TJBA
Processo: 0500597-29.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500597-29.2015.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELDER SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA, OSCAR BENICIO DOS SANTOS NETO

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS RECORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IPVA, SEGUROS E DESPESAS INERENTES À PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por HELDER SOUZA ALVES contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. O autor adquiriu veículo zero quilômetro da demandada, o qual apresentou reiterados problemas no motor, inviabilizando seu uso adequado. Diante da falha na prestação do serviço e da não observância do prazo legal para reparo, o autor pleiteia a substituição do automóvel por outro da mesma espécie ou, alternativamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária deve substituir o veículo defeituoso por outro de mesma espécie ou converter a obrigação em perdas e danos; e (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores pagos a título de IPVA, seguro e locação de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC).

4. Comprovada a falha na prestação do serviço, cabe ao fornecedor reparar o dano, sendo assegurado ao consumidor o direito de substituição do bem ou a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

5. A concessionária não realizou os reparos no prazo de 30 dias, conforme prevê o CDC, tornando legítima a exigência de substituição do veículo ou, em caso de impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos.

6. A alienação do veículo pelo autor não impede a reparação material, devendo a indenização corresponder à diferença entre o valor de um veículo novo, nas mesmas condições, e o montante obtido na venda ou o valor da tabela FIPE, a ser apurado em liquidação de sentença.

7. Não há direito à restituição dos valores pagos a título de IPVA, seguro obrigatório e seguro patrimonial, pois tais despesas são inerentes à propriedade do veículo e não podem ser transferidas ao fornecedor.

8. A indenização pelos gastos com locação de veículo não pode ser deferida, pois a parte autora não comprovou de forma robusta o efetivo desembolso financeiro, sendo insuficiente a mera apresentação de contrato sem comprovantes de pagamento.

9. Em razão da sucumbência parcial, mantém-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se a reparação pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço.

O consumidor tem direito à substituição do produto defeituoso por outro da mesa espécie ou, em caso de impossibilidade, à conversão da obrigação em perdas e danos.

A indenização deve corresponder à diferença entre o valor de uma veículo novo, nas mesmas condições, e o montante obtido na venda ou o valor da tabela FIPE, a ser apurado em liquidação de sentença.

Despesas com IPVA, seguro obrigatório e seguro patrimonial são obrigações do proprietário do veículo e não podem ser ressarcidas pelo fornecedor.

A indenização por locação de veículo somente é devida se comprovado o efeito pagamento pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CPC, arts. 373, 499 e 816, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI nº 5026645-36.2020.8.24.0000, Rel. Monteiro Rocha, j. 27/10/2021; TJ-MG, AC nº 1070212-074574-1, Rel. Aparecida Grossi, j. 13/09/2018; TJ-BA, AC nº 0500395-58.2016.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão, j. 13/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0500597-29.2015.8.05.0079, em que figura como apelante HELDER SOUZA ALVES e como apelado FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, reformando a sentença recorrida para condenar a empresa ré, à substituição do automóvel, convertendo, de logo, a obrigação de fazer, em perdas e danos, devendo ressarcir o autor a diferença apurada entre valor de um veículo novo e o valor da venda do veículo antigo e/ou da tabela FIPE, o qual deverá ser apurado em fase de liquidação, corrigido monetariamente do presente e juros de mora a partir da citação.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des(a). Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15